Tribunal: TJES
Processo: 5005088-92.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5005088-92.2021.8.08.0035
EMBARGANTE: JULIANA BASTOS CUBAS DE LIMA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
JULIANA BASTOS CUBAS DE LIMA

(
id 6004119
), com vistas ao esclarecimento de omiss
ões
supostamente existentes no v. acórdão
objurgado (id 5806791)
.

Narra
o
embargante que o “decisum” impugnado padeceria de omissão quanto às alegações de:
(i)
ausência de bens penhoráveis, dada a rejeição do único bem disponível para a garantia do juízo; e
(ii)
possibilidade de a Fazenda Pública perquirir sobre a existência de outros bens penhoráveis no curso dos embargos à execução.

Contudo, ao contrário da afirmação d
a

recorrente
, a decisão não padece de vícios pertinentes aos aclaratórios, conforme se pode observar da
ementa de julgamento da apelação,
que transcrevo a seguir
:

“APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de violação à ddialeticidade recursal rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença.
2) Mérito -
O art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, condiciona o recebimento dos embargos do devedor à prévia garantia do juízo
.
3)
Em observância à ampla defesa e à garantia de acesso ao Poder Judiciário, tem-se mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente, o que não restou demonstrado nos autos
.
4) O entendimento consagra as garantias constitucionais da ampla defesa e do acesso ao Poder Judiciário, além de não impedir que o ente público exequente continue investigando a existência de bens ou direitos penhoráveis, sem prejuízo do recebimento dos embargos à execução fiscal. Todavia,
embora a apelante litigue sob o pálio da gratuidade de justiça, não se visualiza a comprovação da impossibilidade ou extrema dificuldade em promover a garantia do juízo como forma de exercer o direito de defesa. Afinal, a concessão de gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia do juízo
.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença guerreada, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC c/c art. 16, da LEF (TJES, Apelação n.º 5005088-92.2021.8.08.0035, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 23/08/2023)”.

C
omo se verifica, a decisão colegiada objurgada estabeleceu que “[...] na situação concreta, a embargante apelante, ao apresentar embargos à execução fiscal, ofereceu em garantia ‘a fração de 6.100 m2 (seis mil e cem metros quadrados) do imóvel de sua propriedade matriculado sob o nº 104.348
no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha/ES e com inscrição imobiliária sob o nº 03.04.279.0271.000, avaliado em R$131.516,00 (cento e trinta e um mil, quinhentos e dezesseis reais)’.
Contudo, o Município recorrido, após ser intimado, se manifestou na petição de id 4991833 rejeitando o bem ofertado, haja vista a ordem estabelecida no art. 11, da LEF
[...]”.
Assim, assentou que “[...] a execução fiscal deve ser realizada no interesse do credor, conforme estabelece o artigo 797 do Código de Processo Civil. Nesse aspecto, ainda que a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC e artigo 11 da Lei 6.830/80 não seja absoluta, esta deve ser observada sempre que possível.
Isto é, a alteração da ordem de preferência legal deve acontecer apenas em situações excepcionais, nas quais reste evidenciado que tal medida é efetivamente necessária
,
o que não restou demonstrado pela recorrente neste caso concreto

[...]”.

Enfatizou a decisão que “[...] na situação em apreço, os embargos foram opostos antes que o juízo estivesse efetivamente garantido por uma das formas admitidas pela legislação e jurisprudência.
A embargante apelante se limitou a apontar a fração ideal de um bem imóvel como garantia do juízo
.
Entretanto, não houve a aceitação do referido bem pela Fazenda Pública
,
nem a indicação de outro bem em garantia
.
Essa constatação chancela a inadmissão dos embargos à execução fiscal propostos pela apelante, na medida em que não restou demonstrada a inexistência de bens ou direitos penhoráveis
[...]”
.

Constou, também do decisório, que “[...] embora a [embargante] litigue sob o pálio da gratuidade de justiça, não se visualiza a comprovação da impossibilidade ou extrema dificuldade em promover a garantia do juízo como forma de exercer o direito de defesa. Afinal, a concessão de gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia do juízo
[...]”.

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer a recorrente, não há omissão apta a ser sanada.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que a embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de
apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pela recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
JULIANA BASTOS CUBAS DE LIMA

(
id 6004119
) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado (id 5806791)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2024 às 15:48:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49878227022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.